Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE CADA GENITOR DE ACORDO COM A SUA CAPACIDADE FINANCEIRA. VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Arts. 1.694 e 1.695 do CC).
2. As despesas relativas à manutenção do lar de referência não devem incidir no cálculo das despesas do alimentando, cuja guarda encontra-se com a mãe, pois cada um dos genitores deve arcar com os custos de manutenção da criança.
3. A fixação dos alimentos deve observar, proporcionalmente, as rendas auferidas por ambos os genitores, de forma que, quem possui uma renda maior, deverá contribuir mais.
4. Considerando que o lar de referência da criança é a residência da genitora, e levando-se em conta os custos efetivos com as despesas da alimentanda, a capacidade contributiva de ambos os pais e a proporcionalidade, fixa-se o valor dos alimentos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos de seu genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reduzir os alimentos e fixá-los em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos apenas os descontos compulsórios.